Tribunal: TJMT
Processo: 1031156-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031156-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ODAIR FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 631.599.021-53 (APELADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTA DE USUÁRIO DESATIVADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EVENTUALMENTE OFENSIVAS A DIREITO DE TERCEIROS – ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À PLATAFORMA DE INTERNET E QUE DELE NÃO SE DESIMCUMBIU – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL VERIFICADO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável e que atenda o caráter pedagógico.

É de ser mantida a sentença que ordenou a reativação da conta de usuário, que foi desativada por ato unilateral da plataforma de internet sem a prévia notificação e sem oportunizar ao usuário o contrário, bem assim, sem comprovar a publicação, em tese, ofensiva a direitos de terceiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031156-19.2019.8.11.0041

Apelante:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Apelado:
Odair Fernandes de Oliveira

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo requerido
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
.

AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Tutela de Urgência
no
1031156-19.2019.8.11.0041
proposta por
Odair Fernandes de Oliveira
em face de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
, aqui apelante.

SENTENÇA
:
julgou procedente a ação, condenou a requerida
Facebook

Online do Brasil Ltda.

à obrigação de fazer consistente no restabelecimento da conta denominada “Turbo Comédia”
(https://www.instagram.com/turbocomedia/)
na plataforma do Instagram, sem a exclusão do conteúdo publicado, em 15 dias, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada

e também ao pagamento de danos morais de R$10.000,00
, acrescidos de juros e mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Condenou
a requerida também ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Alega que a desativação da conta @turbocomedia na plataforma Instagram se deu em 24.6.2022 por violação aos termos de uso, mais precisamente por violação a direito intelectual de terceiros, conforme denúncias recebidas e não foi de forma arbitrária.

Após discorrer sobre o termo de uso e a ciência aos usuários da plataforma e sobre a denúncia recebida de KGH Média LLC, o que alega ter gerado a remoção da conta do autor e discorrer também sobre a “
OBRIGAÇÃO DOS PROVEDORES DE APLICAÇÕES DE INTERNET SE LIMITA À APRESENTAÇÃO DOS REGISTROS DE ACESSO (IP/DATA/HORA)
”, em que sustenta n]ao ter obrigação

de armazenar e fornecer dados referentes a publicação objeto da suposta violação de propriedade intelectual, sustenta o exercício regular do direito e o princípio da obrigatoriedade dos contratos.

Também discorre sobre os limites da intervenção do Estado e defende a exclusão da condenação por danos morais por eventual falta de ato ilícito e a de pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 162316511).

Nas contrarrazões, id. 162316516, o autor apelado defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne esta Apelação
é saber se é caso de reforma da sentença que
julgou procedente a Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Tutela de Urgência
no
1031156-19.2019.8.11.0041
proposta por
Odair Fernandes de Oliveira
em face de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
, condenou a requerida à obrigação e fazer consistente no restabelecimento da conta denominada “Turbo Comédia”
(https://www.instagram.com/turbocomedia/)
na plataforma do Instagram, sem a exclusão do conteúdo publicado, em 15 dias, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada

e também ao pagamento de danos morais de R$10.000,00
, acrescidos de juros e mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Condenou
a requerida também ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Ao analisar o conjunto probatório, a sentença consignou, situação que realmente condiz com a prova até então produzida, tratar de suspensão de conta de plataforma de internet, instagram ao argumento de denúncias feitas pela empresa
KGH Média LLC
de que o autor apelado teria violado direitos autorais de terceiros. Todavia, a requerida aqui apelante sequer demonstrou quais seriam as publicações objeto da suposta violação de propriedade intelectual de terceiros e nem oportunizou ao autor apelado retirá-las de seu portfólio.

Aliás, a requerida apelante sequer comprovou a notificação ao autor usuário aqui apelado sobre a eventual violação, a fim de que pudesse exercer o contraditório.

Importante realçar que não está aqui a discutir as regras de Termo de Uso direcionadas aos usuários da plataforma ora requerida apelante.

O que se consigna aqui é a falta de oportunização do contraditório ao usuário, decorrente da não comprovação de sua prévia notificação, a fim de tomar conhecimento sobre quais publicações teriam causado a alegada ofensa e, inclusive, defender-se, bem como a arbitrariedade decorrente da exclusão de sua conta decorrente da falta de demonstração de quais exatamente foram as publicações que teriam, em tese, gerado a suposta ofensa a propriedade intelectual de terceiros.

A exclusão da conta do usuário autor aqui apelado tão apenas com base em denúncias, sem sequer lhe oportunizar a defesa, ou ainda, sem apontar quais seriam as publicações eventualmente ofensivas, traduz-se em ato arbitrário apto a sofrer reprimenda, inclusive, judicial.

A requerida apelante não produziu provas, aliás, pediu o julgamento antecipado da lide
, e, assim, não desconstituiu, portanto, as alegações e provas do autor apelado.

Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão.

Neste sentido é a orientação jurisprudencial. Veja-se:

"DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO –
FATO NEGATIVO – ÔNUS DA PROVA
– RECURSO NÃO PROVIDO
O ÔNUS DA PROVA QUANTO A FATONEGATIVO QUE DÁ ENSEJO À IMPEDIMENTO, MODIFICAÇÃO OU EXTINÇÃO DO DIREITO DO AUTOR, RECAI SOBRE O RÉU, NOS TERMOS DO ART. 333, II, DO CPC
. Apelo conhecido e improvido."

(TJDFT - Quarta Turma Cível - Apelação no 2004.01.1.065476-6 -
Rel. Des. Leila Arlanch
) (grifei).

A exclusão unilateral, ou seja, sem notificação prévia e sem oportunizar o contraditório, importa obstar, sem justificativa, que o usuário exerça o direito de usar da rede social assegurado pelo art. 7o, incisos Xi e XII da Lei 12.965/2014, que “
Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil”

e que dispõem:

“
Art. 7o
O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos
:

XI - publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet;

XII - acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei;”

(grifei).

“
Art. 8o
A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet.
”

(grifei).

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
Prestação de Serviços –
Obrigação de Fazer cumulada com reparação de danos morais
– Restabelecimento da conta mantida pela autora, usuária da rede social Instagram para fins pessoais e profissionais, com divulgação de perfil a outras redes sociais, dentre elas a OnlyFans –
CONTA DESATIVADA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO APLICATIVO – ALEGAÇÃO DE REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO PRATICADA PELA AUTORA
– Generalização de conteúdo impróprio de natureza sexual
SEM COMPROVAÇÃO
–
ÔNUS DA REQUERIDA – PÁGINAS INDISPONÍVEIS – REMOÇÃO INJUSTIFICADA – NÃO CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO E DEFESA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS, GARANTIAS, DIREITOS E DEVERES ESTABELECIDOS PELA LEI 12.965/2014
– Determinação de restabelecimento – Incumbirá ao MM. Juízo a quo, no momento oportuno, averiguar o cumprimento, ou não da obrigação, bem como eventualmente converter a obrigação em perdas e danos caso se torne impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente – Dano moral caracterizado – Litigância de má-fé não configurada. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1010541-03.2022.8.26.0100; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2023; Data de Registro: 27/02/2023)
(grifei)..

Com igual orientação:

“
Ação de obrigação de fazer.
Autora que pleiteia a reativação dos seus perfis junto à rede social Instagram
.
RÉU QUE ALEGA TER HAVIDO VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO E DAS DIRETRIZES DA COMUNIDADE POR PARTE DA AUTORA
. Supervisão e fiscalização de condutas de usuários e conteúdos publicados dentro da rede social, a fim de garantir o mínimo de ordem nos limites do regulamento de uso, que caracteriza exercício regular de direito de quem administra a plataforma.
SUPOSTA VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE USO DA PLATAFORMA QUE, NO ENTANTO, NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CASO DOS AUTOS
. Perfis que apenas divulgavam link de acesso a plataformas de outras redes sociais, dentre elas a OnlyFans. Ainda que destinada ao público adulto, é incorreto generalizar e presumir que todo o conteúdo ali veiculado tenha natureza pornográfica. Alegado compartilhamento de conteúdo sexualmente sugestivo
QUE NÃO RESTOU COMPROVADO
. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível no 1010541-03.2022.8.26.0100 6 Desativação dos perfis da autora que se mostrou indevida e arbitrária. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJSP, 32a Câmara de Direito Privado, Apelação no 1041083-04.2022.8.26.0100, rel. Des. Ruy Coppola, j. em 28.09.22).
(grifei).

Ainda:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência.
Conta do autor na plataforma Facebook bloqueada pela ré sem qualquer motivo aparente
.
SINGELA ALEGAÇÃO DE QUE A MEDIDA ESTAVA AMPARADA PELOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE NÃO TEM O CONDÃO DE TORNAR O ATO REGULAR
.
ARGUMENTAÇÃO ABSOLUTAMENTE DESPROVIDA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE LHE CONFIRA SUPORTE. ABUSIVIDADE E ARBITRARIEDADE BEM RECONHECIDAS
. Astreintes que não comportam alteração. Sucumbência adequadamente estipulada na origem. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1037830-08.2022.8.26.0100; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022)
(grifei).

Assim, com razão a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, visto que a matéria em debate é estritamente de direito, não havendo, pois, necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Emerge como fato inconteste a existência de relação de consumo, o que dá azo à inserção da teoria do risco do empreendimento do fornecedor, ínsita à sua responsabilidade objetiva. (Nesse sentido, Cláudia Lima Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, São Paulo, Revista dos Tribunais, 4a. ed, 2002).

Com efeito, a parte autora ocupa a posição de destinatária final dos serviços colocados no mercado de consumo pela parte ré (Código de Defesa do Consumidor, art. 2o), sendo esta evidente fornecedora (Lei no 8.078/90, art. 3o). A natureza e a forma de prestação dos serviços, aliados à hipossuficiência técnica presumida do consumidor e ao domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6o,inc.VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, os incisos I e V, do art. 3o, da Lei n. 12.965/14 (marco civil da internet), em consonância com o inciso IX, do art. 5o, da CF/88, estabelecem a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento e a preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas.

Na hipótese dos autos, a parte ré imputa ao autor a responsabilidade pela suspensão de suas contas na rede social Instagram por
violação de direitos de terceiros, incluindo, sem limitação, direitos autorais e/ou outros direitos à propriedade intelectual, devido a 8 denúncias feitas por KGH Media LLC, sem, contudo, apontar quais seriam os conteúdos violadores.

NECESSÁRIO CONSIDERAR QUE A RÉ NÃO NOTIFICOU A PARTE AUTORA QUANTO A EVENTUAL VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO, CERCEANDO O DIREITO DESTA DE APRESENTAR DEFESA EXTRAJUDICIAL. NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, A DESABILITAÇÃO DA CONTA DA AUTORA CARACTERIZOU-SE POR UMA ATITUDE ARBITRÁRIA E ILÍCITA
.

NESSE LIAME, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA VEM CONSOLIDANDO O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE AS PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS DEVEM NOTIFICAR PREVIAMENTE OS USUÁRIOS SOBRE EVENTUAL VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO, PERMITINDO-LHES O CONTRADITÓRIO
, haja vista que muitos dos perfis tornaram-se meios de trabalho de seus titulares, de modo que a suspensão sem a possibilidade de defesa poderia gerar prejuízos materiais inestimáveis.

Nesse sentido:

Prestação de Serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Restabelecimento das contas de titularidade do autor, usuário da rede social "Facebook", "Instagram" e jogo eletrônico "Free Fire". Perfis desativados. Alegações de violação dos termos e condições de uso do aplicativo e de regular exercício do direito não demonstradas. Ônus das requeridas. Ordem de reativação das contas que se impõe. Inexistência de interferência à liberdade de contratar e à livre iniciativa. Dano moral caracterizado. As desabilitações dos perfis sem notificação prévia de suposta violação a termos de uso e sem oportunidade de defesa geraram, acrescida de respostas genéricas e evasivas quando questionadas nos canais de atendimento que as rés disponibilizam, geraram angústia e frustração com a falta de solução dos impasses. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1021608-02.2021.8.26.0002; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2021; Data de Registro: 25/11/2021)

Prestação de Serviços. Ação de obrigação de não fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Restabelecimento e manutenção das contas de titularidade da autora, usuária da rede social "Instagram". Perfis desativados. Alegações de violação dos termos e condições de uso do aplicativo e de regular exercício do direito não demonstradas. Ônus da requerida. Ordem de manutenção das constas devidamente imposta, com possibilidade de suspensão desde que justificada. Inexistência de interferência à liberdade de contratar e à livre iniciativa. Dano moral caracterizado. As constantes desabilitações dos perfis comerciais sem notificação prévia de suposta violação a termos de uso e sem oportunidade de defesa geraram abalo à imagem da demandante, que experimentou constrangimentos e desconfianças perante seus mais de onze mil seguidores, inclusive, ficando angustiada e frustrada com a falta de solução dos impasses criados pela demandada, que nem sequer informou os motivos dos citados cancelamentos. Verbas da sucumbência. Ré que, citada, contesta os pedidos formulados na inicial, pugnando pela improcedência da ação. Pretensão resistida. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Necessidade. Recurso da autora parcialmente provido e não provido da ré. (TJSP; Apelação Cível 1022199-19.2020.8.26.0577; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

Apelação. Ação de obrigação de fazer. Pedido de reativação em conta na rede social "instagram" julgado improcedente. inconformismo do autor. consideração de que a mera indicação de dados, quando desconectada de elementos concretos, não se presta a comprovar a conduta irregular do autor que teria violado os termos de uso da plataforma. Ausência de esclarecimentos sobre qual conduta (ou publicação) do autor poderia caracterizar a suposta contrafação violadora do direito à propriedade intelectual de terceiros. Garantia dos direitos à informação e transparência, ínsitos em qualquer relação contratual enquanto deveres laterais do vínculo obrigacional e sucedâneos diretos do princípio da boa-fé objetiva. resolução unilateral do contrato efetuada de maneira arbitrária pelo réu, sendo de rigor a reativação da conta excluída da rede social. recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1007811-92.2020.8.26.0066; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2022; Data de Registro: 29/06/2022)

In casu
, consoante grafado anteriormente, a suspensão do perfil do autor baseou-se exclusivamente em denúncias de ele teria violado os termos de uso da plataforma,
NÃO LHE SENDO OPORTUNIZADO DEFENDER-SE DE TAIS ACUSAÇÕES. ADEMAIS, A PARTE RÉ SEQUER APONTOU QUAIS TERIAM SIDO AS PUBLICAÇÕES OBJETO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, BEM COMO OPORTUNIZADO AO AUTOR RETIRÁ-LAS DE SEU PORTIFÓLIO
.”

(grifo próprio e nosso).

Demonstrado o ilícito, daí surge a obrigação e indenizar.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável e que atenda o caráter pedagógico.

O autor apelado alegou e contra tal fato não houve prova contrária que utilizava a conta para fins recreativos, sociais (
trabalhos voluntários
) e, especialmente, para fin comerciais (
realizava a publicidade de produtos e serviços de terceiros por intermédio de parcerias, com fins de obter lucros
), bem assim, ter realizado 17.600 publicações e conquistado em seu perfil, aproximadamente, 1.276.527 de seguidores.

Informa que contava com uma média superior a 45.000.000 visualizações por semana, mais de 150.000 visualizações por
story
e 192.000 interações, bem como que sem qualquer aviso prévio ou explicação adicional, a requerida apelante suspendeu a utilização da conta na plataforma Instagram.

E ao contrário das alegações postas no apelo, restaram suficientemente demonstrados os danos morais, porquanto o autor apelado, na condição de divulgador de conteúdo humorístico e também com finalidade comercial perdeu aproximadamente 1.276.527 seguidores, além de oportunidades de contratos de divulgação, como registrou o prolator da sentença, cujo fragmento também se transcreve e corrobora:

“
Quanto ao dano moral consigne-se que decorre da lesão a um bem integrante da personalidade, como a honra, a intimidade, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, vexame, sofrimento, desconforto e humilhação ao ofendido.

Para a sua configuração, então, faz-se necessária a consolidação dos seguintes requisitos: (i) conduta, representada por uma ação ou omissão do fornecedor, que represente um vício ou um defeito do produto ou do serviço; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre eles.

No caso, como explicitado, foi demonstrada a conduta da parte ré em bloquear indevidamente as contas da parte autora e os danos a ela provocados, notadamente por utilizar as redes para fins comerciais.

Além disso, em virtude do bloqueio, a parte autora perdeu contratos com empresas para divulgação, evidenciando, destarte, o liame entre a conduta e o dano
.

No que se refere ao quantum, como cediço, a mensuração do dano moral é tarefa extremamente difícil imposta ao magistrado, tanto pela sua própria natureza quanto pela falta de critérios objetivos.

É que a indenização deve ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano causado, cabendo ressaltar que o art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização mede-se pela extensão do dano.

No caso em comento, considerando as peculiaridades dos fatos apresentados, a fixação da indenização em R$ 10.000,00 se mostra adequada, notadamente por retirar das redes sociais sua fonte de renda e ter perdido parcerias, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o arbitramento.”

(grifei).

A sentença, também no tocante à condenação por danos morais está em consonância com a orientação jurisprudencial.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO –
EXCLUSÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL - RESTRIÇÃO INDEVIDA DE DIREITO FUNDAMENTAL – DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO PREVIAMENTE À EXCLUSÃO DA CONTA DO USUÁRIO
– INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO - Pretensão da ré de que seja reformada a respeitável sentença que julgou procedente pedido de reativação de contas em redes sociais – Descabimento –
HIPÓTESE EM QUE A RÉ FUNDAMENTA A EXCLUSÃO DAS CONTAS DO USUÁRIO DE SUAS PLATAFORMAS EM SUPOSTAS VIOLAÇÕES DE SEUS TERMOS DE USO, SEM, CONTUDO, APRESENTAR ALGUM ELEMENTO DE PROVA QUE REFERENDE A SUA ACUSAÇÃO – ACUSAÇÃO VAGA E GENÉRICA CONTRA O AUTOR – FALTA DE OBSERVÂNCIA MÍNIMA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, PREVIAMENTE À ADOÇÃO DA MEDIDA DRÁSTICA DE EXCLUSÃO DO USUÁRIO DAS PLATAFORMAS
– Eficácia horizontal dos direitos fundamentais – Ré que, assim como o autor, está obrigada ao cumprimento do contrato com ele celebrado,
DE MODO QUE, NÃO SENDO CAPAZ DE COMPROVAR O INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO, ESTÁ OBRIGADA À REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RECURSO DA RÉ DESPROVIDO APELAÇÃO ADESIVA -
EXCLUSÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL - RESTRIÇÃO INDEVIDA DE DIREITO FUNDAMENTAL – DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO PREVIAMENTE À EXCLUSÃO DA CONTA DO USUÁRIO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO – PREJUÍZO PROFISSIONAL DECORRENTE DA DESCONTINUIDADE DO PERFIL DO AUTOR, ARTISTA PLÁSTICO – DANO MORAL
– Pretensão do autor, em recurso adesivo, de que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por dano moral - Situação em que o autor foi banido das redes sociais mantidas pela ré sem direito ao exercício de regular contraditório ou ampla defesa, sendo ainda alvo de grave acusação por parte da ré – Acusação despida de qualquer elemento de prova que a corroborasse – Autor que teve seu exercício profissional, como artista plástico, prejudicado pela conduta ilegítima da ré -
Dano moral configurado – Indenização arbitrada em R$10.000,00, como postulado na petição inicial
- RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1090618-33.2021.8.26.0100; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2022; Data de Registro: 20/09/2022)

(grifei).

Não há impugnação quanto ao valor do dano moral arbitrado em R$10.00,00, montante, aliás, razoável e que bem atende as peculiaridades do caso.

É de ser mantida a condenação da requerida apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto seu pedido de improcedência da ação não foi acolhido.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou procedente a ação, condenou a requerida apelante
Facebook

Online do Brasil Ltda.

à obrigação de fazer consistente no restabelecimento da conta denominada “Turbo Comédia”
(https://www.instagram.com/turbocomedia/)
na plataforma do Instagram, sem a exclusão do conteúdo publicado, em 15 dias, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada

e também ao pagamento de danos morais de R$10.000,00
, acrescidos de juros e mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 15% para 20% o percentual dos
honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023